Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-43.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000544-43.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSILENE RODRIGUES DE MATOS SANTOS Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, visando à correção de suposta omissão no acórdão que negou provimento à apelação. Sustenta a embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de indenização por verbas rescisórias e regularização da contribuição previdenciária, relativas ao período compreendido entre a data em que outros candidatos foram convocados (16/02/2011) e sua efetiva nomeação (30/06/2016). Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de indenização por verbas rescisórias e contribuição previdenciária em decorrência de alegada nomeação tardia da autora em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados com fins meramente infringentes, salvo em situações excepcionais. O acórdão embargado abordou expressamente o pedido de indenização por nomeação tardia, afastando a existência de arbitrariedade ou ilicitude por parte da Administração, e concluiu pela inexistência de dever de reparação por parte do ente público. O acórdão recorrido analisou todos os pontos relevantes da apelação, inclusive os fundamentos referentes à indenização por danos materiais, não se verificando omissão a ser sanada. O pedido de prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considerando que os temas suscitados foram efetivamente enfrentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não configura omissão o acórdão que, ao afastar a existência de arbitrariedade administrativa, rejeita implicitamente os pedidos de indenização e contribuição previdenciária decorrentes de alegada nomeação tardia. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível seu uso com finalidade meramente infringente. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria suscitada é enfrentada no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000544-43.2021.8.05.0245, em que figuram como agravante ROSILENE RODRIGUES DE MATOS SANTOS e como agravado o MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e , no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.